Tribunal: STF
Processo: AI 120179
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
- TRABALHISTA. EMBARGOS OPOSTOS AO RECURSO DE REVISTA. TRANCAMENTO
POR APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 232 DA SÚMULA DO TST. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AOS ARTIGOS 153, §§ 1º E 4º, E 141, § 4º, DA CARTA MAGNA.
NÃO TEM PROCEDENCIA A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SE HOUVE ERRO PROCESSUAL OU DEFEITO FORMAL NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ESTES FORAM FRENTE A LEGISLAÇÃO ORDINARIA, NÃO SENDO,
NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, QUE SE VAI REPARA-LO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.